Tribunal: TJBA
Processo: 0103539-81.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0103539-81.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPEDITO FERNANDO BENEVIDES e outros

Advogado(s):

APELADO: ESPEDITO FERNANDO BENEVIDES e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. DIREITO A SAÚDE. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS ENTES ESTADUAIS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 1.º, 2.º E 3.º DO CPC.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tendo o acórdão (ID 10238122) julgado em sentido contrário a tese firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do acórdão paradigma – RE 1.140.005/RJ (Tema 1002) - submetido à relatoria do Min. Roberto Barroso, deve ser exercido o juízo de retratação no caso em tela, com fulcro no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Modifica-se o acórdão no trecho que versa sobre o pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, uma vez que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra

3. No que tange as alegações da Defensoria em seu apelo, vislumbra-se a possibilidade de condenação a verba sucumbencial, consoante Tema 1.002 já consolidado pelo STF e discorrido em momento oportuno deste voto.

4. No que tange aos honorários sucumbenciais, em consonância com a regra do art. 85, do CPC, condeno solidariamente os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0103539-81.2011.8.05.0001
tendo como apelantes
Espedito Fernando Benevides;
Estado da Bahia
e como apelados
Es
tado da
B ahia; E spedito F ernando B enevides.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar
provimento ao apelo da parte
autora
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça